Tribunal: STF
Processo: ARE 1528954
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 13, fl. 1):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL- APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA ANTECIPADA - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FAMÍLIA ASSALARIADA - DIREITO À MORADIA DIGNA - PRIORIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Nos exatos termos do art. 98, I do Estatuto da Criança e do Adolescente, “as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado”. 



    2. Menor portador da Síndrome de Beckwith-Wiedemann, necessitado de cuidados especiais, cuja família está na lista de espera há quase 10 (dez) anos para obter uma residência junto à ADH. Direito à moradia digna. Amparo na legislação constitucional, infraconstitucional e jurisprudência pátria. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.



    3. Recurso conhecido e improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TERESINA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão “não observou a falta da intimação do Município de Teresina/PI para fins de interposição de recurso da sentença” (Doc. 18, fl. 8), o que conduz à nulidade do julgamento. 



    Aponta, de outro lado, violação ao art. 109, I, da CF/1988, sustentando a incompetência da vara da infância e juventude, pois “(i) o fato de a criança ou adolescente fazer parte do processo não enseja, por si só, a atração da competência para a Vara da Infância e da Juventude, uma vez que, segundo entendimento jurisprudencial pacífico, a competência especializada em questão somente prevalecerá em caso de o menor se encontrar em situação de risco; (ii) tratando-se de programa de ordem Federal, Programa Minha Casa Minha Vida, há a necessidade da presença da União (ente organizador) e da Caixa Econômica Federal (agente financeiro do programa)” (Doc. 18, fl. 11).



    Sustenta, por fim, violação ao art. 60, §4º, I, da CF/1988, ao fundamento de que “cabe à União a instituição das diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida e à Caixa Econômica Federal a gerência dos recursos financeiros, estando o Município em situação de mera execução do plano nacional” (Doc. 18, fl. 15).



    Ao final, requer o provimento do recurso a fim de anular o acórdão recorrido; subsidiariamente, requer a sua reforma julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE por incidência da Súmula 282/STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 7): 



    “II.IV – DA REPERCUSSÃO GERAL



    Ao final, cabe ressaltar que se encontra presente a repercussão geral exigida pelo art. 102, §3º, da CF: 



    (...)



    O caso ora retratado envolve o fornecimento de moradia através do Programa Minha Casa Minha Vida. 



    Desse modo, há perigo de repetição da situação, seja no âmbito do Município de Teresina, seja das demais entidades, uma vez que a lista de espera possui grande quantidade de famílias, as quais podem, ao revés da necessidade de espera, ajuizar ações sobre o mesmo tema ora tratado. 



    Assim, deve essa Suprema Corte solucionar o impasse, indicando qual a interpretação constitucional possível, a fim de evitar insegurança jurídica e violação à isonomia.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 13, fls. 3-9): 



    “Destaque-se, de início, que um dos preceitos fundamentais da atual Constituição Federal, é a dignidade humana, intimamente ligado aos direitos básicos e sociais do cidadão, dentre os quais, está o direito à moradia, conforme expressamente previsto no art. 6º, caput, da CF/88, in verbis: (…)



    Sobre o tema, merecem destaque os arts. 226 e 227 da CF/88, a saber: 



    (...)



    O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, regulamenta a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, consoante dispositivos que se seguem: 



    (...)



    Como bem destacado no parecer ministerial, “tanto a Constituição Federal, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem às crianças e adolescentes sujeitos da proteção especial almejada através deste feito os direitos fundamentais à saúde, à educação, à moradia, à assistência, à dignidade e ao respeito.



    (…)



    No caso concreto, dúvida não há acerca da inclusão do menor no programa habitacional requerido. Com efeito, sua condição de portador da Síndrome de Beckwith-Wiedemann e integrante de família carente, permite-lhe ordem prioritária para a aquisição de sua moradia no Programa Minha Casa Minha Vida. 



    Destaco trecho da sentença onde o magistrado a quo evidencia a comprovação do direito reclamado, evitando assim tautologia da palavra.



    (…)



    De todo o exposto, forçoso concluir pela manutenção da sentença, com o fim de assegurar à Apelada o direito à inclusão prioritária no programa Minha Casa Minha Vida, porquanto amparado pela legislação constitucional e infraconstitucional, bem assim pela jurisprudência pátria.” 



    Verifica-se, na presente hipótese, que o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos arts. 60, §4º, I; e 109, I, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente